Tribunal: TJES
Processo: 5006346-59.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006346-59.2025.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BARBARA SARAIVA CAMPOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DO SUPORTE OFERECIDO. DEVER DO MUNICÍPIO DE ELABORAR PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (PAEE) E FORNECER O ATENDIMENTO (AEE). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que o condenou a incluir criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a elaborar um Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE). O ente municipal alega ausência de interesse de agir e o devido cumprimento de suas obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a oferta de suporte educacional genérico a aluno com TEA, sem a elaboração de plano individualizado (PAEE), configura cumprimento da obrigação estatal de promover a educação inclusiva ou se a inadequação do serviço justifica a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir para a tutela do direito à educação inclusiva se configura não apenas na omissão total do poder público, mas também na oferta de serviço inadequado ou insuficiente para atender às necessidades específicas do aluno, comprovadas por laudo médico.

4. É dever do Município, em observância às normas constitucionais e legais, assegurar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) a alunos com deficiência, o que pressupõe a elaboração de um Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) individualizado.

5. A ausência de um PAEE, instrumento técnico essencial para a avaliação e planejamento do suporte necessário, configura, por si só, o descumprimento do dever de promover a educação inclusiva, legitimando a condenação judicial para sua elaboração e execução.

6. Pelo princípio da causalidade, o ente público que, por omissão ou pela prestação de serviço inadequado, força o cidadão a buscar o Poder Judiciário para a efetivação de um direito fundamental, deve arcar com os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O interesse de agir em ações que visam à efetivação do direito à educação inclusiva se caracteriza pela inadequação do serviço prestado pelo ente público em face das necessidades comprovadas do aluno. 2. A elaboração de um Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) é dever do Município e instrumento indispensável para a correta implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) a alunos com deficiência. 3. O ente público que dá causa à demanda judicial por não fornecer serviço educacional inclusivo de forma adequada responde pelos ônus da sucumbência, em aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, III; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Resolução nº 4/2009 do CNE/CEB; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006346-59.2025.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: BARBARA SARAIVA CAMPOS, M. S.
Advogado do(a) APELADO: ELIZEU DA CONCEICAO - ES24545

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Serra
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
M.S.C.,
representada por sua genitora Barbara Saraiva Campos, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o ente público inclua a criança no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e elabore e execute um Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), indeferindo, contudo, o pleito de danos morais.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso alegando, em síntese:
i)
a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a menor já contava com o devido acompanhamento educacional, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito;
ii)
subsidiariamente, a improcedência do pedido, pois já cumpre a legislação pertinente, não havendo omissão a ser sanada;
iii)
a exclusão da condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, pois não deu causa à demanda.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a três pontos centrais: i) a preliminar de ausência de interesse de agir; ii) no mérito, a adequação do serviço de apoio educacional já prestado pelo Município; e iii) a correção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

De início, rejeito a alegada ausência de interesse de agir, arguida pelo Município sob o fundamento de que a menor já se encontrava amparada por acompanhamento educacional especializado, o que tornaria a provocação do Judiciário desnecessária.

O interesse de agir, como se sabe, manifesta-se no binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade da tutela jurisdicional, no caso concreto, não decorre de uma suposta omissão absoluta do Poder Público, mas sim da inadequação do serviço prestado.

Conforme demonstrado nos autos e corroborado pelo parecer do Ministério Público, o suporte oferecido se resumia ao auxílio de uma única estagiária para três crianças com diagnóstico de TEA na mesma sala de aula, medida que se afigurava insuficiente para atender às demandas específicas da apelada, sobretudo diante de laudo médico que prescreve a necessidade de um acompanhamento individualizado.

Havendo nítida dissonância entre o serviço ofertado e a necessidade comprovada, a busca pela tutela jurisdicional para corrigir essa falha e garantir o cumprimento efetivo da obrigação estatal revela-se não apenas útil, mas imprescindível.

No mérito, a controvérsia reside em saber se a obrigação imposta na sentença – inclusão no AEE e elaboração de um PAEE – é devida.

O direito à educação inclusiva é uma garantia fundamental, com assento constitucional e ampla proteção na legislação infraconstitucional.

A Constituição Federal, em seu art. 208, III, estabelece como dever do Estado o
“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”
e a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura, em seu art. 3º, parágrafo único, que “
em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular [...] terá direito a acompanhante especializado”
.

No caso dos autos, a necessidade foi atestada por meio de laudo médico especializado, documento técnico que não foi impugnado ou desconstituído por qualquer contraprova produzida pelo Município apelante.

Diante desse cenário, a recusa ou a oferta de serviço inadequado por parte da Administração configura omissão ilícita, passível de controle judicial.

Neste passo, irretocável a sentença recorrida que, em vez de determinar a alocação de um profissional exclusivo, o que poderia configurar uma intervenção excessiva na gestão administrativa, identificou o núcleo da obrigação legal: garantir o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e, para tanto, determinar a elaboração do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE).

É o PAEE, conforme preconiza a Resolução nº 4/2009 do CNE/CEB, o instrumento adequado para avaliar as necessidades específicas do aluno e definir as estratégias, recursos e profissionais necessários para sua inclusão e aprendizagem.

Portanto, a condenação não impôs ao Município obrigação inexistente, mas sim o cumprimento de um dever que lhe é inerente: planejar e executar o atendimento especializado de forma individualizada e tecnicamente fundamentada, sendo que a ausência de um PAEE para a aluna já configurava, por si só, o descumprimento da normativa de regência e justifica, portanto, a procedência do pedido, tal como decidido.

Por fim, no que tange à condenação em honorários advocatícios, foi justamente a omissão do Município em fornecer o suporte adequado e em elaborar o plano individualizado que forçou a parte autora a buscar o Poder Judiciário, de modo que, tendo dado causa à instauração do processo, deve arcar o apelante com os ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, e com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.